Tribunal: STF
Processo: ARE 1600131
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 174):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. BEM PÚBLICO. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. “

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 182), foram acolhidos sem efeitos modificativos (Doc. 184).
No Recurso Extraordinário (Doc. 195), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, WAGNER RODOLFO CAMARGO aponta violação ao art. 6º da CF/88, o qual “define o direito fundamental à moradia como direito social, que resta relacionado ao dever do Estado de concretizar políticas públicas de habitação social, nos termos do art. 23, inc. IX e X” (Doc. 195, fl. 7).
Nessa linha, afirma que “cabe, dentro da programação de políticas públicas urbanas, a promoção e a proteção do direito à moradia, com a intervenção do Estado no domínio econômico para a garantia do acesso à propriedade imobiliária, seja através da regulamentação do seu uso, de modo a atender a sua função social, ou pela regulamentação do mercado fundiário, na disposição de sistemas de financiamento de habitação de interesse social ou na disposição de projetos de urbanização que passem pela promoção da regularização dos assentamentos informais” (Doc. 195, fl. 7).
Com base nesse argumentos, conclui que o acórdão recorrido viola a norma inserta no art. 6º da CF/1988, “ao deixar de compelir o recorrido a fornecer habitação aos recorrentes na hipótese de demolição do imóvel objeto da ação” (Doc. 195, fl. 8)
Em juízo de admissibilidade (Doc. 207), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 636, 279 e 280 do STF. 
No Agravo, aparte agravante refuta a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 212).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os motivos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 195):

“DA REPERCUSSÃO GERAL  
Primeiramente, registram os recorrentes que a relevância do tema emana, inclusive, de sua abrangência, eis que em debate o direito social de moradia previsto no art. 6º, da Constituição Federal.  
Presente a repercussão geral do recurso, uma vez que a análise da matéria aqui referida não se mostra restrita ao âmbito do feito examinado, pelo contrário, ultrapassa o âmbito dos direitos das partes do presente processo, sendo provável que se apresente em situações futuras.  
Assim, trata-se de questão relevante do ponto de vista social e jurídico, nos moldes do art. 1.035, do Código de Processo Civil, bem como no sentido do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.  
A matéria versada nestes autos encerra debate acerca da aplicação do direito social de moradia previsto no art. 6º, da Constituição Federal, aplicável às pessoas que são obrigadas a deixar suas residências (ordem de demolição) localizadas em loteamento irregular/clandestino sem garantia de habitação por parte do poder público.  
Assim, a fundamentação ora apresentada ultrapassa os limites da lide, já que esse interesse é erga omnes, no momento em que a inobservância do diploma legal constitucional invocando (artigo 6º), envida o pronunciamento desta E. Suprema Corte.  
De se observar, assim, a repercussão geral da questão constitucional, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do Código de Processo Civil. ”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Adite-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e da legislação local aplicável ao caso concreto, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Por fim, as razões do extraordinário não refutam todos os fundamentos da decisão agravada, suficientes, por si sós, para manter o julgado. Tal circunstância conduz a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente